Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MARCELO JARDEL BRESOLIN - CPF: 913.981.851-91 (AGRAVADO), ELIZIANY RAMOS GARCIA SILVA - CPF: 999.192.221-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002318-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

AGRAVADO: MARCELO JARDEL BRESOLIN, ELIZIANY RAMOS GARCIA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO
ON-LINE
DE VALORES – INVIABILIDADE – APENAS UMA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA COM AR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial, é autorizado nos casos em que o oficial de justiça não encontrar o executado.

Assim, não é cabível quando o exequente busca a citação do devedor por carta registrada com AR, que, no entanto, é devolvida pelo motivo “não procurado”.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002318-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

AGRAVADO: MARCELO JARDEL BRESOLIN, ELIZIANY RAMOS GARCIA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002318-58.2020.8.11.0000 de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o arresto
on-line
nas contas dos agravados uma vez que eles não foram citados.

A agravante alega que formulou o pedido ante a devolução da correspondência de citação dos executados, e que os artigos 653 e 655-A do CPC/73 permitem a localização e apreensão de valores existentes nas instituições financeiras pelo sistema BacenJud.

Sem contraminuta, uma vez que não ocorreu a triangulação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002318-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

AGRAVADO: MARCELO JARDEL BRESOLIN, ELIZIANY RAMOS GARCIA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O arresto prévio, ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação da penhora na execução por título extrajudicial e tem previsão legal no art. 830 do CPC, que

dispõe:

Art. 830 –
Se o oficial de justiça não encontrar o executado,

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o - Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

No caso dos autos, a agravante propôs Execução de Título Extrajudicial e postulou a citação dos executados por meio de carta de citação com AR (id no34030978 - Pág. 20), a qual foi devolvida pelo motivo “não procurado” (id no 34030978 - Pág. 26).

Como visto, além de nem ter havido tentativa válida de citação pelo oficial de justiça, o que já seria razão suficiente a inviabilizar o arresto, uma vez que contraria o
caput
do art. 830 do CPC, a carta enviada não chegou nem sequer a ser entregue pelos correios.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, ainda que acrescida de outros fundamentos.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020